Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CONSUMADO. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO TENTADO. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PROVAS SUFICIENTES. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo tentado, com destaque para a palavra da vítima, apresentada de forma coerente e harmônica, corroborada por outros elementos de prova, incluindo o depoimento judicial do policial civil que investigava o acusado, bem como por imagens de câmeras de segurança, que comprovam a tentativa do réu de subtrair objeto de terceira pessoa.